Tribunal: TJES
Processo: 0000448-44.2020.8.08.0043
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000448-44.2020.8.08.0043

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLEUDEMAR SANTA CLARA DE AGUIAR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL SANADO DE OFÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Cleudemar Santa Clara de Aguiar contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação criminal, mantendo a sentença condenatória.

O embargante alega omissão e contradição no julgado, sustentando que não houve análise das teses de cerceamento de defesa, diante da negativa de pedidos de acareação, e de equívoco na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de apreciar as teses defensivas mencionadas, bem como se há erro material a ser corrigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. Verifica-se que as teses relativas ao indeferimento da acareação e à dosimetria da pena foram expressamente enfrentadas e fundamentadas no voto condutor, inexistindo os vícios alegados.

6. O inconformismo do embargante traduz mero intento de reexame de matéria já decidida, o que não é cabível na via aclaratória.

7. Constatou-se, contudo, a existência de erro material no acórdão, ao se referir ao recurso como “recurso em sentido estrito”, quando se trata de apelação criminal, equívoco que se corrige de ofício, sem qualquer prejuízo ao resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Correção de erro material de ofício.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.

Erro material pode ser corrigido de ofício, desde que não altere o conteúdo decisório do acórdão.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.992.288/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 06.08.2024, DJe 08.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CRIMINAL

Nº
0000448
-
4
4
.20
2
0
.8.08.00
43

EMBARGANTE:

CLEUDEMAR SANTA CLARA DE AGUIAR

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de Embargos de Declaração manejados por

CLEUDEMAR SANTA CLARA DE AGUIAR
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão
no mov. ID
16477203
, que, em síntese,
à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Criminal, com o fito de manter a sentença vergastada.

Aduz
o
embargante, que
o v. acórdão
padece de
omissão
e contradição
, alegando para tanto que não foram analisados os argumentos, em preliminar, de cerceamento de defesa, caracterizada pela “negativa reiterada dos pedidos de acareação”, e, no mérito, de dosimetria da pena.

R
equer o provimento dos aclaratórios com a integração das matérias no v. Acórdão objurga
do
.

P
resen
tes
os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, passa-se à análise dos argumentos contidos nos presentes embargos.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Na ausência de qualquer desses caracteres, os embargos de declaração se apresentam como o remédio processual hábil para sanar o vício, prevendo o art. 619 do Código de Processo Penal sua oposição para solver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão discutida.

E,
compulsando os autos
,
verifico que
o ora embargante fundamenta o seu pleito na mera pretensão de rediscutir parte dos fundamentos que ensejaram a preservação da
sentença
vergastada n
a apelação criminal
,
porquanto

o voto condutor do acórdão é claro e encontra-se devidamente fundamentado.

Conquanto a combativa defesa afirme existir omissão no v. Acórdão, constato que o embargante pretende, objetivamente, a reapreciação das questões levantadas n
a apelação criminal
,
o que não é cabível nos aclaratórios.

As insurgências defensivas relacionadas ao indeferimento da acareação e dosimetria da pena não encontram amparo, uma vez que cada uma das teses foi suficientemente analisada, demonstrando de forma fundamentada a convicção dos eminentes Julgadores, havendo indicação expressa das mesmas. Da mesma forma houve o enfrentamento de todas as questões levantadas em sede de recurso de apelação, inclusive sobre as teses arguidas nesses Embargos de Declaração.

Ademais, o fato de a decisão não ter acolhido a tese defensiva não configura omissão ou contradição,
na medida em que o
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas, desde que fundamente sua decisão de forma clara e suficiente, o que ocorreu no caso em tela, conforme também sedimentado na jurisprudência do STJ: "
Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os

motivos que justificaram suas razões de decidir
"
(STJ; EDcl-AgRg-REsp 1.992.288; Proc. 2022/0080042-3; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 06/08/2024; DJE 08/08/2024).

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado não apresenta qualquer vício de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, tendo enfrentado e fundamentado as questões postas à apreciação de forma clara e suficiente.

Por fim,
registro a existência de
erro material
no v. Acórdão, porquanto faz menção ao recurso em sentido estrito, quando trata-se de
apelação criminal
. Saliento, no entanto, que o equívoco identificado na decisão importa em mero erro material que em nada prejudica o voto, pois a leitura deste demonstra claramente que restou mantida a sentença objurgada, sendo enfrentadas corretamente as questões postas no recurso defensi
vo.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO A
L
MEJADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.